Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. RECURSO DA BRASILSEG NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO OCORRIDO NO PRAZO DE CARÊNCIA. CONDIÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
3. A recorrente Brasilseg não apresentou a guia e comprovante de pagamento das custas processuais, anexando apenas o comprovante do preparo. Assim, seu recurso é deserto e não será conhecido.
4. “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (Art. 757 do Código Civil).
5. O art. 11 da Resolução no 439/2022 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP estabelece que o “prazo de carência corresponde ao período contado a partir da data de início de vigência da cobertura ou da sua reabilitação, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o segurado ou os beneficiários não terão direito à percepção dos capitais segurados contratados, no todo ou em parte, conforme dispuserem as condições contratuais”.
6. Na hipótese, o certificado individual do seguro prestamista ao qual a autora aderiu (ID 70793927) estipula cobertura para morte natural ou acidental, com carência de 60 dias, invalidez permanente total por acidente, sem carência, e desemprego voluntário, com carência de 90 dias.
7. Se a vigência do seguro teve início em 15/4/2024 e a parte autora foi deligada do emprego em 8/7/2024 (ID 70793929), não foi cumprida a carência de 90 dias estabelecida para a hipótese de desemprego.
8. A alegação de que a carência diminui o prazo de vigência do seguro e viola o direito do consumidor não encontram suporte jurídico nas normas que regulam o seguro de pessoas. Além disso, não se observa desvantagem excessiva para o consumidor, pois o seguro contratado possui outras coberturas, entre as quais a invalidez que não está condicionada a prazo de carência.
9. A inexistência de conduta ilícita da seguradora, per se, é suficiente para afastar a pretensão de reparação pelos danos morais.
10. Recurso da Brasilseg não conhecido. Recurso da Cardif conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da autora.
11. Recorrente Brasilseg condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
12. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.